Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-25.2019.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001577-25.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GESSI TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 838.736.781-87 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TARIFA ADMINISTRATIVA – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA DO INSS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DEVER DE INFORMAÇÃO –
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
NÃO INFORMOU
A POSSIBILIDADE DE
ABERTURA DE CONTA SEM INCIDÊNCIA DE TARIFAS –
INFORMAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA –

DA CONTRATAÇÃO DE PACOTE REMUNERADO DE SERVIÇOS
–

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – NULIDADE DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao
requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor
.

2. Na hipótese, c
umpria ao
banco
requerido comprovar a oferta e/ou disponibilização, ao consumidor, de conta de depósito, sem incidência de tarifas, notadamente porque, o art. 2º da Resolução ao 3.919/2010 do BACEN veda às instituições financeiras promover a cobrança de tarifas bancárias pela prestação de serviços essenciais a pessoas naturais, relativos a conta de depósito, como se presenta na hipótese, em que a autora utiliza a conta apenas para a realização dos serviços beneficiados pelo rol de isenções elencado no propalado dispositivo normativo.

3. Tendo o autor comprovado que manifestou interesse na abertura de conta tão somente para recebimento da aposentadoria
e o requerido deixado de cumprir o art. 373, II, CPC,
deve ser declarada a nulidade da cobrança de tarifa bancária de pacote de serviços.

4.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
, com o fito de reformar a sentença
,
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Col
í
der
, que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na

da
ação de anulação de débito
ajuizada
por

Gessi Trajano dos Santos,

para condenar o banco à repetição do indébito, em dobro, dos valores
cobrados em forma de tarifa bancária, com correção monetária a ser feita pelo índice INPC, a partir do desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
; deferiu a
tutela de urgência,
para que o banco
deixe de efetuar os descontos na conta da requerente, sob pena de adoção de medidas coercitivas.
Por conseguinte, condenou o banco

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% sobre o valor da condenação, após a devida atualização.

Nas razões recursais,
o apelante
sustenta
,
em breve resumo,
a
legalidade
da cobrança de tarifas bancárias
.

Afirma que a contratação e uso dos serviços ocorrem por iniciativa do correntista.

Aduz que descabida a restituição em dobro, uma vez que não restou comprovada má-fé na cobrança.

Apesar de intimado, deixou o apelado de apresentar contrarrazões, conforme id 211418380.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

A
hipótese versa ação
anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e materiais.

Narra a autora que é
beneficiária de aposentadoria por idade junto à previdência social- INSS, sob o número de 1425361126.

Explica que quando a
graciada com seu benefício, procurou o
banco
requerido para recebimento de seu salário/benef
í
cio, posto o vínculo da instituição pagadora junto à previdência social- INSS.

No entanto,
o banco se prevalecendo de sua ignorância, considerando sua idade, saúde, conhecimento e condição social,
algum tempo depois informou a parte autora
,
que teria que ser abert
a
outra “conta” para receber seu benefício, entretanto não deu a opção
à autora
de escolher entre uma conta tarifada
ou
não.

Argui que
foi surpreendida com a existência de descontos mensais, provenientes de serviços que não contratou.

Em razão desses fatos, pugnou pela declaração de nulidade dos débitos relativos aos aludidos serviços, pela devolução
,
em dobro
,
do valor indevidamente descontado (art. 42, CDC) e pela condenação ao pagamento de danos morais.

A sentença acolheu em parte os pedidos da autora e condenou o banco à repetição do indébito, em dobro
, dos valores cobrados em forma de tarifa bancária, com correção monetária a ser feita pelo índice INPC, a partir do desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na alegação do banco
de legalidade da tarifa bancária
cobrada na conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário do INSS.

Defende o banco a legalidade da cobrança de tarifas, uma vez que por iniciativa do correntista, bem como, que não restou comprovada má-fé capaz de ensejar a restituição em dobro.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Como é cediço, a conta salário constitui um tipo especial de conta bancária, aberta por iniciativa do empregador, destinada ao recebimento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, não sendo
admitido outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora, nem a movimentação por cheques.

De acordo com a Resolução nº. 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, é vedada a cobrança de quaisquer tarifas em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de salário ou proventos de aposentadoria, senão vejamos:

“Art. 1º A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, [...].

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º: I- é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis; [...]".

No caso dos autos, observa-se que o banco não apresentou documentos junto à defesa
.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

No caso, a autora comprovou o desconto efetivado em sua conta bancária, a título de tarifa bancário, sustentado
que não deveria ter sido cobrado, por tratar-se de conta para recebimento de aposentadoria.

Assim, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), no caso, a oferta e/ou disponibilização, ao consumidor, de conta de depósito
,
sem incidência de tarifas, notadamente porque, o art. 2º da Resolução ao 3.919/2010 do BACEN veda às instituições financeiras promover a cobrança de tarifas bancárias pela prestação de serviços essenciais a pessoas naturais, relativos a conta de depósito, como se
a
presenta na hipótese, em que a autora utiliza a conta apenas para a realização dos serviços beneficiados pelo rol de isenções elencado no propalado dispositivo normativo.

A propósito:

Art. 2º É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a:

I -
conta
de depósitos à vista:

a) fornecimento de cartão com função débito;

b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;

c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;

d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;

e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;

f) realização de consultas mediante utilização da internet; g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19; h) compensação de cheques;

i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e

j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;

Portanto,

o banco apelante
não comprovou que tivesse informado à autora
/apelada
a possibilidade da contratação da abertura de conta sem a incidência de encargos, conforme benefício que lhe é conferido pelo referido texto normativo, circunstância que caracteriza violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a ilegalidade da contratação efetivada, sem a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados pelo banco, a fim de possibilitar ao consumidor que
possível
manifestar sua escolha por aquele que melhor se adeque às suas necessidades.

Assim
, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, com a devolução do valor debitado pela instituição financeira, a título de cobrança da tarifa bancária
.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para determinar a restituição do indevidamente descontado
na forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024